Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CARRINHO DE BEBÊ. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Segundo se depreende dos artigos 21, inciso XII, alínea “c”, e 37, § 6o, da Constituição Federal, do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, do artigo 734 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos provenientes de falhas na prestação dos seus serviços.
II. A indenização tarifada prevista no artigo 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica e no artigo 17 da Resolução ANAC 300/2016 não prevalece na hipótese em que o consumidor demonstra o prejuízo material efetivamente sofrido em função do extravio de bagagem, a teor do que prescreve o artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/1990.
III. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto das relações de consumo, ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil, e do 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. À falta de prova de qualquer circunstância excepcional, extravio de carrinho de bebê no voo de retorno para o lar, por não atingir direito algum da personalidade nem acarretar distúrbios graves na vida do consumidor, não pode ser reconhecido como fato gerador de dano moral, inclusive à luz das técnicas de presunção dos artigos 374, inciso IV, e 375 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.